Tribunal: STF
Processo: HC 182003
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Humberto Freitas Pedralina em favor de Pedro Sousa da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 562.112/SP. 
    O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado, na forma tentada, tipificado nos arts. 155, § 4º, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal. O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva e, ato contínuo, indeferiu o pedido de liberdade provisória manejado em favor do paciente.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o HC 562.112/SP.
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes seus requisitos autorizadores. Sustenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Primeiramente, saliento que, de acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, “c”), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 
    Em verdade, o remédio heroico, em que pese sua altivez e grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país, em poucos dias, decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente. 
    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula nº 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 
    Todavia, na hipótese, o Desembargador relator, ao analisar o pleito liminar lá deduzido, limitou-se a destacar que:
    [a] concessão cautelar é medida excepcional, possível apenas quando o constrangimento ilegal é manifesto e de imediata detecção por meio de cognição sumária, que, neste caso, não se verifica. Ainda não convencido de que presentes os requisitos para tanto necessários, indefiro o pedido vestibular [...] (fl. 25). 
    Dessa forma, percebe-se que a Corte de origem não adentrou o exame da questão na decisão liminar. Portanto, diante da não análise do pedido, o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça incorreria em indevida supressão de instância, mormente na hipótese, em que a tese carece de apreciação pelo colegiado competente. 
    À vista do exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus”.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora